Tribunal: STF
Processo: HC 189424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 593.310, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 593.310, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante, ressaltando que o “Paciente [...] respondeu em liberdade todo o processo da ação penal”, alega que a “prisão [...] foi decretada em decorrência de suposições não concretizadas e contextualizadas, de forma não contemporânea à data do suposto delito, em patente inobservância ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o que consiste em constrangimento ilegal”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente possa “aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1500037-44.2019.8.26.0597, em trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial importância às seguintes passagens da sentença penal condenatória:
    “[...]
    Nego aos três réus o apelo em liberdade, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [O paciente e seus comparsas] vêm praticando crimes na sequência, invadindo residências, com subtração de bens de valores expressivos (como televisores e veículos), sendo dois reincidentes específicos e outro [José Eduardo] já encarcerado por crimes mais graves, indicando que em liberdade certamente voltarão a delinquir (como fizeram depois de deixarem o cárcere) e não estarão disponíveis para cumprimento da reprimenda. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator